Tribunal: STF
Processo: RE 93616
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
1)IMPOSTO DE CONSUMO. EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA. TRIBUTO EXCLUIDO
DA ISENÇÃO GERAL DO ART-1. DO DECRETO-LEI N. 2.281/40.
2)AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO. TRIBUTO INDIRETO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 546. FUNDAMENTO INATACADO.
3)RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.